Tribunal: TJDFT
Processo: 0715829-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de regularização do polo passivo, diante da inexistência de citação formal do espólio. O juízo de origem entendeu que o exequente deveria promover a citação do espólio ou dos herdeiros. A parte recorrente sustenta que tal providência era desnecessária, pois o espólio já havia comparecido espontaneamente ao processo, representado pelo cônjuge supérstite, na qualidade de administradora provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal, sendo admissível; e (ii) estabelecer se o comparecimento espontâneo do espólio ao processo, por meio do cônjuge supérstite como administradora provisória, supre a necessidade de citação e regulariza o polo passivo do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação apresentada na apelação é suficiente para demonstrar o inconformismo da parte recorrente, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal e ao disposto no art. 1.010 do CPC, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a repetição de argumentos anteriores ou a ausência de impugnação minuciosa de cada fundamento da sentença não enseja, por si só, o não conhecimento do recurso, desde que haja demonstração clara do propósito de reforma da decisão.
5. Nos termos do art. 239, §1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação, sendo desnecessária nova providência para formalizar a regularização do polo passivo.
6. Conforme os arts. 613 e 614 do CPC e o art. 1.797 do Código Civil, antes da nomeação do inventariante, o espólio é representado pelo administrador provisório.
7. A representação do espólio já se encontrava regular desde agosto de 2020, quando o cônjuge supérstite compareceu processo com advogado constituído, não havendo razão jurídica para a extinção do processo.
8. A jurisprudência reconhece a legitimidade do administrador provisório para representar o espólio ativa e passivamente, sendo desnecessária a citação formal de todos os herdeiros.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 239, §1o, 613, 614; CC, art. 1.797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJDFT, Acórdão 2004241, 0746097-60.2024.8.07.0016, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 29.05.2025, DJe 23.06.2025; TJDFT, Acórdão 1883853, 0716936-21.2022.8.07.0001, rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 26.06.2024, DJe 08.07.2024.
(wi)